Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ADOÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DOS FATOS. CORREÇÃO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1. Além dessas hipóteses, a Jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende, também, ser cabível a oposição de Embargos de Declaração se o Acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada, podendo aplicar-lhe efeitos modificativos.

2. No caso, não há vícios a serem sanados, porquanto o Julgado enfrentou, de forma clara e objetiva, todas as questões necessárias ao desate da lide, bem como inexistente equívoco quanto à análise das circunstâncias fáticas descritas nos autos. 2.1. A contrariedade da fundamentação jurídica do Julgado às teses defendidas pela embargante, por si só, não tem o condão de tornar a decisão baseada em premissa fática equivocada.

3. A não concordância da embargante com os fundamentos jurídicos que embasaram o desprovimento da Apelação deve ser objeto de recurso próprio, porquanto a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração é inadequada.

4. Recurso conhecido e não provido.